Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE COM PEDIDO DE NULIDADE DO REGISTRO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NA ORIGEM. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PENSÃO E ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE REGISTRO ESPONTÂNEO E AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FALSIDADE. EXISTÊNCIA DE DUAS CERTIDÕES DE NASCIMENTO COM GENITORES DISTINTOS EM LOCAIS DIFERENTES. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO E BIOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações negatórias de paternidade com pedido de exoneração de alimentos, o entendimento é de que o pagamento da verba alimentar deve permanecer até a data da sentença em que se reconheceu a procedência da pretensão, uma vez que o vínculo de parentesco que obriga o pagamento de alimentos ali se encerra.
2. Constatado que a análise de vício de consentimento no momento do registro é uma decorrência lógica do pedido formulado na inicial sobre a declaração de nulidade do assento de nascimento da ré, com a exclusão do nome dos avós paternos, não há que se falar em julgamento extra petita.
3. A existência concomitante de duas certidões de nascimento, com registros de paternidade distintos e em locais diversos, por si só, demonstra um induzimento malicioso por parte da genitora da ré com o autor, a fim de obter uma declaração de vontade que não seria emitida e, nem poderia ter sido manifestada extrajudicialmente, se o declarante tivesse conhecimento do registro anterior realizado, restando claro que a mãe da ré agiu à margem da lei.
4. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que a ação negatória de paternidade requer a demonstração simultânea da inexistência de origem biológica e de que não tenha sido constituído o estado de filiação, concretizado pelas relações socioafetivas, que são demonstradas e comprovadas, na maioria das vezes, na convivência familiar. Assim, estando demonstrado nos autos a ausência de vínculo de parentesco, seja ele biológico ou socioafetivo, não há que se falar em obrigação de pagamento da verba alimentar.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.